Tribunal: TJDFT
Processo: 0710340-65.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EFEITO SUSPENSIVO. INVIÁVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ATINGIDA IDADE DE 21 (VINTE E UM) ANOS. ART. 121, §5o, DO ECA. SÚMULA 605 DO STJ. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DECLARADA.
1. O deferimento de efeito suspensivo representaria um óbice à execução provisória da sentença, afastando-se do princípio da proteção integral dos interesses das crianças e dos adolescentes, indispensável a dar eficácia ao procedimento de reeducação do jovem. Somente se justifica o recebimento do recurso no efeito suspensivo em caso de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação com o início imediato da medida imposta na sentença, o que não ocorreu.
2. Nos termos do art. 121, § 5o, do Estatuto da Criança e do Adolescente e do enunciado de súmula n. 605 do Superior Tribunal de Justiça, o advento de 21 anos de idade acarreta a liberação compulsória do adolescente, implicando na extinção do feito, em face da ausência do interesse socioeducativo do Estado.
3. Preliminar acolhida para extinguir o processo, com a liberação do adolescente.